Tribunal: TJES
Processo: 5008879-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008879-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICK DO SACRAMENTO CALDEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AUTOS N. 50088794320228080000

HABEAS CORPUS REPRESSIVO EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS Nº 00056840220228080012

PACIENTE: PATRICK DO SACRAMENTO CALDEIRA

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Advogado do PACIENTE: JOÃO DAVI CHAVES - OAB/ES N. 31341

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PATRICK DO SACRAMENTO CALDEIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MMª JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA ATUANTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00056840220228080012, converteu a prisão em flagrante concretizada em face do paciente em prisão preventiva, em razão da revelada prática dos delitos previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei n. 10826/03, à luz do caso concreto e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Aduz o impetrante,
em síntese
, que:
1)
A prisão do paciente fora lastreada em denúncia anônima, instrumento que não autoriza o ingresso no domicílio alheio;
2)
Os policiais adentraram na residência do paciente sem autorização judicial, e sem que fosse detectado o necessário flagrante;
3)
A prisão cautelar do paciente fora decretada com base em argumentos genéricos e inaptos para fins de devida fundamentação.

Almeja-se, portanto, a concessão da medida liminar para fins de imediato livramento do paciente.

O pleito liminar fora indeferido, as informações foram prestadas pela autoridade impetrada, e a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer pugnando pela denegação da ordem.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PATRICK DO SACRAMENTO CALDEIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MMª JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA ATUANTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00056840220228080012, converteu a prisão em flagrante concretizada em face do paciente em prisão preventiva, em razão da revelada prática dos delitos previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei n. 10826/03, tudo à luz do caso concreto e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Também como dito, aduz o impetrante,
em síntese
, que:
1)
A prisão do paciente fora lastreada em denúncia anônima, instrumento que não autoriza o ingresso no domicílio alheio;
2)
Os policiais adentraram na residência do paciente sem autorização judicial, e sem que fosse detectado o necessário flagrante;
3)
A prisão cautelar do paciente fora decretada com base em argumentos genéricos e inaptos para fins de devida fundamentação.

Almeja-se, portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento do paciente.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos externados em favor do paciente, entendo que sua pretensão não deve ser acolhida, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que não há comprovação nestes autos de que a tese relativa a nulidade do flagrante - em razão de prisão sumária lastreada em denúncia anônima – tenha sido previamente encaminhada para deslinde perante o juízo originário, e é de todo desaconselhável que a Corte efetive análise
per saltum
, que tende a suprimir uma instância.

Quanto a referida alegação, portanto, não há comprovação de ato ilegal praticado pela autoridade coatora, posto que aparentemente nada fora deduzido na origem, ou deslindado, quanto a ilicitude da prova decorrente da atuação com base em denúncia anônima.

Não obstante, também para afastar a hipótese de concessão da ordem de ofício, destaco que:

a.
Muito embora não prevista expressamente no Código de Processo Penal, a
denúncia anônima,

denominada delatio criminis inqualificada,
encontra respaldo
no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos
(STJ - AgRg no HC n. 752.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022);

b
.
Não se afere ilegalidade em se deflagrar as diligências de investigação por meio de denúncia anônima, mormente quando a prisão do paciente decorreu de flagrante delito por tráfico de drogas, não se configurando qualquer violação a princípios constitucionais;

c
.
Não está devidamente comprovada a tese de que os policiais não efetivaram o prévio levantamento preliminar acerca da denúncia obtida, e do local dos fatos, para fins de posterior abordagem do paciente;

d
.
Constata-se dos autos que após a denúncia anônima seguiu-se o levantamento prévio do local efetivado pelos policiais militares, e, após a solicitação de reforço é que os mesmos retornaram ao local e avistaram um segundo indivíduo armado dentro da área onde se encontra a residência do paciente, sendo certo que, após tentar capturá-lo, sem sucesso, obtiveram êxito em flagrar o paciente com 01 (tablete) de droga vulgarmente conhecida como maconha na frente da sua residência;

e.
O panorama dos autos revela que a referida alegação deve ser deslindada em sede de cognição exauriente, nos autos da ação penal originária, eis que demanda ampla dilação probatória, com a implementação do contraditório

f
.
Por não ser prevalecente a tese suscitada pelo impetrante é que fora afetado o Resp n. 1990972/MG, em 30/08/2022, a fim de que seja analisado o seguinte tema:
“se
a simples fuga do réu para dentro da residência ao avistar os agentes estatais e/ou a mera existência de
denúncia anônima

acerca da possível prática de delito no interior do
domicílio,

desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime

–
diligência quanto a elementos preliminares cuja inexistência, repita-se, não fora comprovada nestes autos
com a clareza que se requer
-
,
constituem ou não, por si sós, fundadas razões (justa causa) a autorizar o ingresso dos policiais em seu
domicílio,

sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador.

Em trato continuativo deixo consignado que não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de busca, quando há prévia situação de flagrância do delito de tráfico de drogas, cujo caráter é permanente, não se exigindo prévia investigação nestes casos, sendo certo que o encontro dos entorpecentes legaliza a conduta dos policiais, por estar o réu, repita-se, em situação flagrancial.

No que se refere a alegada ausência de fundamentação idônea na decisão que empreendeu a conversão da prisão em prisão cautelar, de igual maneira entendo que a alegação não deve prosperar, senão vejamos, no que importa, o conteúdo do decisum objurgado:

“(...) A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, sobretudo considerando a necessidade de se garantir a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, diante das circunstâncias da prisão, da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como apreensão de arma de fogo e diversos outros materiais utilizados no contexto do tráfico de drogas, e, ainda, diante da existência de guia de execução criminal ativa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória (...)”

Como visto, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente se consolidou por variados motivos idôneos, quais sejam:
a.
Os indícios de autoria e materialidade;
b.
Em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas, apreensão de arma de fogo e demais materiais utilizados no contexto do tráfico de drogas, tudo apreendido no local onde reside a paciente;
c.
Em razão de registro criminal e de execução penal que o paciente está sendo submetido, tudo a denotar o

perigo que decorre do estado de liberdade do paciente (periculum libertatis) ;
d.
Em razão da gravidade concreta do delito, e,
e.
Para fins de preservação da ordem pública.

É de ser registrado que o caso apreciado revela a apreensão de aproximadamente 25kg de maconha, 128 buchas de maconha, 3,4kg de pasta base de cocaína, 455 pinos de cocaína, 3 balanças de precisão, 1 colete balístico, 2 toucas ninjas, 1 radiocomunicador, 1 caderno com anotações, além de uma submetralhadora calibre 9mm e munições, devendo ainda ser registrado que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. [...]
1

e é este o caso dos autos.

Inviável, no caso concreto, seria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do Paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Finalmente consigno que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

À luz de tais considerações, em consonância com o bem lançado parecer exarado pela Douta Procuradoria de justiça,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. HELIMAR PINTO -ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO -
PRISÃO PREVENTIVA – JURIDICIDADE DA DECISÃO
ORIGINÁRIA
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE OU ILEGALIDADE A SEREM RECONHECIDAS - ORDEM DENEGADA
.

1.
Não fora comprovado nos autos que a tese relativa a nulidade do flagrante - em razão de prisão sumária lastreada em denúncia anônima – tenha sido previamente encaminhada para deslinde perante o juízo originário, e é de todo desaconselhável que a Corte efetive análise
per saltum
, que tende a suprimir uma instância.

Não obstante, também para afastar a hipótese de concessão da ordem de ofício, destaca-se que:
a.
Muito embora não prevista expressamente no Código de Processo Penal, a
denúncia anônima,

denominada delatio criminis inqualificada,
encontra respaldo
no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos
(STJ - AgRg no HC n. 752.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022);
b
.
Não se afere ilegalidade em se deflagrar as diligências de investigação por meio de denúncia anônima, mormente quando a prisão do paciente decorreu de flagrante delito por tráfico de drogas, não se configurando qualquer violação a princípios constitucionais;
c
.
Não está devidamente comprovada a tese de que os policiais não efetivaram o prévio levantamento preliminar acerca da denúncia obtida, e do local dos fatos, para fins de posterior abordagem do paciente;
d
.
O panorama dos autos revela que a referida alegação deve ser deslindada em sede de cognição exauriente, nos autos da ação penal originária, eis que demanda ampla dilação probatória, com a implementação do contraditório;
e
.
Por não ser prevalecente a tese suscitada pelo impetrante é que fora afetado o Resp n. 1990972/MG, em 30/08/2022, a fim de que seja analisado o seguinte tema:
“se
a simples fuga do réu para dentro da residência ao avistar os agentes estatais e/ou a mera existência de
denúncia anônima

acerca da possível prática de delito no interior do
domicílio,

desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime

–
diligência quanto a elementos preliminares cuja inexistência, repita-se, não fora comprovada nestes autos
com a clareza que se requer
-
,
constituem ou não, por si sós, fundadas razões (justa causa) a autorizar o ingresso dos policiais em seu
domicílio,

sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador.

2.
Não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de busca, quando há prévia situação de flagrância do delito de tráfico de drogas, cujo caráter é permanente, não se exigindo prévia investigação nestes casos, sendo certo que o encontro dos entorpecentes legaliza a conduta dos policiais, por estar o réu, repita-se, em situação flagrancial.

3.
No que se refere a alegada ausência de fundamentação idônea na decisão que empreendeu a conversão da prisão em prisão cautelar, de igual maneira a alegação não deve prosperar, em razão dos válidos argumentos destacado na decisão impugnada, quais sejam: Os indícios de autoria e materialidade; A expressiva quantidade de drogas apreendidas, apreensão de arma de fogo e demais materiais utilizados no contexto do tráfico de drogas, tudo apreendido no local onde reside a paciente; O registro criminal e de execução penal que o paciente está sendo submetido, tudo a denotar o

perigo que decorre do estado de liberdade do paciente (periculum libertatis) ; A gravidade concreta do delito e a preservação da ordem pública.

3.1.
É de ser registrado que o caso apreciado revela a apreensão de aproximadamente 25kg de maconha, 128 buchas de maconha, 3,4kg de pasta base de cocaína, 455 pinos de cocaína, 3 balanças de precisão, 1 colete balístico, 2 toucas ninjas, 1 radiocomunicador, 1 caderno com anotações, além de uma submetralhadora calibre 9mm e munições, devendo ainda ser registrado que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

e é este o caso dos autos.

4.
Inviável, no caso concreto, seria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do Paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Finalmente é de ser consignado que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da
população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.”.

5.
Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por denegar a ordem almejada, nos termos do voto do relator.